Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-81.2025.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de dano moral.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Busca indenização por danos morais que estima em R$56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

DANOS MORAIS. Não caracterizados. Ligações e mensagens não comprovadas por cópias ou "prints" de tela, por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de dano moral.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Busca indenização por danos morais que estima em R$56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

DANOS MORAIS. Não caracterizados. Ligações e mensagens não comprovadas por cópias ou "prints" de tela, por exemplo. Ademais, aborrecimento evitável por ferramentas gratuitas disponíveis para bloqueio de ligações "Não me perturbe" (Anatel) e "Não me ligue" (Procon), além dos aplicativos privados. Ausência de circunstâncias especificas. Cobrança indevida, mas sem negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que tivesse havido inscrição na época, o dano moral não estaria caracterizado devido a existência de inscrições legítimas. Haveria incidência do entendimento sedimentado pela Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DESPROVIDO.